Tribunal: TJMT
Processo: 1011637-34.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011637-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), WESLEN PATRICK PEREIRA NOVAIS - CPF: 859.613.395-05 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), WESLEN PATRICK PEREIRA NOVAIS - CPF: 859.613.395-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1011637-34.2022.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

WESLEN PATRICK PEREIRA NOVAIS

O BOTICARIO FRANCHISING LTDA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/05/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A parte reclamante logrou comprovar a restrição indevida de seu nome em rol de inadimplentes, consoante extrato de SERASA encartado na inicial, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

A parte reclamada não desconstituiu a alegação do autor, vez que não apresentou qualquer documento que comprove a legalidade da restrição apontada, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC. A tese de defesa da mesma se baseia apenas em notas fiscais alegando serem emitidas em duplicatas, e conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório.

Não havendo comprovação da legalidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 5.000,00) deve ser reduzida para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Merece retificação a sentença, e acolhimento do recurso da parte Reclamada, para reduzir o valor da condenação por danos morais.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:

I – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NOS VALORES DE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NOS VALORES DE R$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS), CONTRATO No 102876547, DATA DE 15/01/2021; R$ 211,00 (DUZENTOS E ONZE REAIS), CONTRATO No 103329249, DATA DE 15/01/2021; R$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS), CONTRATO No 102876546, DATA DE 15/01/2021; R$ 211,00 (DUZENTOS E ONZE REAIS), CONTRATO 103329250, DATA DE 15/01/2021; R$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS), CONTRATO No 102876547, DATA DE 29/05/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);

III – DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; e

IV – RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa, e CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que PROPONHO arbitrar no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte Reclamante se insurge contra a sentença pugnando pela majoração da indenização por danos morais e que a condenação seja atualizada a partir do evento danoso.

A parte Reclamada, por sua vez, se insurge contra a sentença pugnando

pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pela reclamada rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico que não existem provas acerca da contratação de quaisquer serviços da Ré pelo Reclamante, o que torna verossímil os fatos alegados na inicial, e se presumem pela não contestação específica dos fatos alegados, na forma estatuída 341, caput, do Código de Processo Civil.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Acerca do
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado a quo deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta o valor das

negativações

que somadas totalizam o valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), considerando serem 5 (cinco) restrições discutidas neste mesmo feito, bem como a existência de outras 09 (nove) restrições posteriores, conforme observado na consulta realizada por este relator. Senão vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: WESLEN PATRICK PEREIRA NOVAIS

DATA NASCIMENTO: 28/10/1994

CPF: 859.613.395-05

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA

ENT.ORIGEM: CDL - SALVADOR / BA

DATA VENCIMENTO: 27/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: B-2206-420242246

VALOR: 210,74

DATA INCLUSAO: 30/09/2022

* CREDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA

ENT.ORIGEM: CDL - SALVADOR / BA

DATA VENCIMENTO: 20/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: B-2205-412129306

VALOR: 210,87

DATA INCLUSAO: 29/07/2022

* CREDOR: ELETROPAULO METROPOLITANA

ENT.ORIGEM: CDL - SALVADOR / BA

DATA VENCIMENTO: 19/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: B-2204-404003317

VALOR: 215,48

DATA INCLUSAO: 29/07/2022

* CREDOR: CREFAZ

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - MARING

A / PR

DATA VENCIMENTO: 06/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000000000000001182670

VALOR: 960,45

DATA INCLUSAO: 19/05/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - SALVADOR / BA

ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES, 1063

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SALVADOR / BA

* ENT.ORIGEM: Associação Comercial - MARING

A / PR

ENDEREÇO: R BASILIO SAUTCHUK,388, 388

BAIRRO: BAIRRO

CIDADE: MARINGA / PR

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.286.882.192-1

10/05/2023 19:00:17-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 10 de Maio de 2023

Carta No
HA0523017876

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
85961339505

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 85961339505:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

OMNI S/A CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102363014746514

19/05/2014

19/07/2016

29/07/2016

22/04/2019

1.362,71

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000872800335210

01/06/2018

07/08/2018

27/08/2018

17/04/2020

34,12

Empresa

SSR COM COSM PROD/JEQUITI COSMET SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000000000026724180

23/10/2020

20/07/2021

14/08/2021

19/05/2022

145,70

Empresa

LIFTCRED SECURIT CRED FINANCEIRO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

14434553

06/07/2020

02/04/2022

16/04/2022

10/05/2022

765,60

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de WESLEY PATRICK PEREIRA NOVAES:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103329250

04/11/2020

21/12/2020

15/01/2021

14/07/2022

211,06

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102876545

01/10/2020

21/12/2020

15/01/2021

14/07/2022

66,64

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102876546

03/11/2020

21/12/2020

15/01/2021

14/07/2022

66,64

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103329249

05/10/2020

21/12/2020

15/01/2021

14/07/2022

211,06

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102876547

03/12/2020

06/05/2021

29/05/2021

14/07/2022

66,64

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B-2202-388167586

25/02/2022

16/03/2022

13/04/2022

214,98

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B-2112-371274002

19/01/2022

16/03/2022

13/04/2022

290,71

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B-2203-395948967

19/04/2022

17/05/2022

05/06/2022

215,47

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B-2202-388167590

21/03/2022

17/05/2022

05/06/2022

212,44

Empresa

LIFTCRED SECURIT CRED FINANCEIRO SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

14434553

06/07/2020

04/07/2022

22/07/2022

765,60

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 10/05/2023 às 18:58:24

==================================================================================================================

Por fim, os juros moratórios, fixados desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, encontram-se em consonância com as súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente, não merecendo quaisquer reparos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, postos que tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para reformar parte da sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, para a Recorrente/Reclamada.

Condeno a parte Recorrente/Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação de primeiro grau, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos termos do art. 98, §2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023